Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, “caput”, e 15, “caput”, ambos da Lei no 10.826/2003, na qual a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) a pena pode ser reduzida para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. Os delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade.
5. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), uma vez que a prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. Os depoimentos dos policiais têm fé pública e estão corroborados pelas demais provas coligidas aos autos.
6. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em razão das circunstâncias fáticas do caso concreto. Inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese, por se tratar de tipos penais distintos, cujos desígnios são autônomos.
7. Inviável a redução da pena para o mínimo legal quando o réu tem maus antecedentes e a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.